Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004355-95.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELITA NADIA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 002.870.521-17 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004355-95.2021.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Adelita Nadia da Silva

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta:
57

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – ausência de comprovação –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Eventual alegação de indisponibilidade financeira, para possuir o condão de obstar o pagamento da mencionada verba, deve ser cabalmente demonstrada pelo ente estadual.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia o reconhecimento do direito à percepção de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos, em razão da atuação no GAECO - Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso.

A sentença consignou que a demandante não comprovou a existência de disponibilidade orçamentária por parte do ente estadual, o que constituiria requisito ao pagamento da verba pretendida.

A recorrente, de sua vez, sustenta que caberia ao Estado comprovar, de forma inequívoca, a ausência de recursos para arcar com o pagamento previsto em lei, bem como defende que o ente implantou o adicional em janeiro/2022, o que corroboraria a existência do direito.

Contrarrazões recursais no ID 131378978.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

A Lei Complementar Estadual no 119/2002, que cria o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso (GAECO), dispõe em seu art. 6o, que:

Art. 6o
O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

A respeito do tema, diferentemente do que constou da sentença, filio-me ao entendimento de que eventual ausência de dotação orçamentária para o pagamento da aludida gratificação deveria ser comprovada pelo Estado de Mato Grosso, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC, bem como diante da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, somada à excessiva dificuldade de sua demonstração pelo servidor, neste caso, consoante §1o do dispositivo mencionado.

A alegação, portanto, de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, por si só, não é suficiente para obstar o direito devido à recorrente, cabendo ao ente estadual, se for o caso, produzir elementos concretos a respeito da indisponibilidade, nos termos da lei.

Por fim, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
"os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei"
(AgRg no AREsp: 464951 RN, julg. em 10/03/2015).

Essa discussão é recorrente em relação ao mesmo pleito formulado na presente demanda e encontra-se pacificada também no âmbito desta Turma Recursal
e do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO). DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR No 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso Provido.

(N.U. 10587969420198110041, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 06/09/2022)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 12/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ILIQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4, II DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil, esta situação impede a fixação em grau recursal, pois a majoração depende da existência de arbitramento prévio.

(N.U 1059708-91.2019.8.11.0041, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, julg. em 09/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA No 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

2. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme a Resolução de Consulta no 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

(N.U 1012585-97.2019.8.11.0041, Relator ALEXANDRE ELIAS FILHO, julg. em 06/07/2021)

A sentença, portanto, merece reforma a fim de melhor adequar-se ao arcabouço legal sobre o tema e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 10% (dez por cento) dos vencimentos fixos da reclamante, referente ao período de atuação no GAECO, a ser devidamente comprovado nos autos.

Sobre os valores apurados deverão incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023